Tribunal: CARF
Processo: 13896.004600/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.004600/2008-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.206 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de retorno de diligência, a qual havia sido proposta por este mesmo
conselheiro relator em julgamento realizado ainda em 20/09/2022. Naquela oportunidade,
resolveram “os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva
Leite e Rafael Taranto Malheiros, que rejeitavam a conversão”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004600/2008-17
Fl. 4578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

Isto porque havia a necessidade de que as tabelas apresentadas pelo contribuinte
em defesa fossem conciliadas e validadas por meio de sua escrituração contábil. Era importante
esclarecer “se houve a retificação da contabilidade, em qual oportunidade, e se foram feitos os
devidos estornos por parte do contribuinte [...] para entender se o que houve na prática foi um
mero equívoco no preenchimento da DCTF, e, portanto, os DARF’s apresentados pelo
contribuinte suportariam os débitos lançados”. Para além disso, a diligência serviria para
confirmar se com relação às retenções decorrentes de pagamentos realizados para pessoas
jurídicas, o contribuinte teria observado o regime de caixa.
Resolução no 1301-001.087
Vejamos então o que consta da resolução no 1301-001.087 (fls. 1956/1962 do e-
processo):
Como visto pelo breve relato do caso, a grande discussão em torno dos autos envolve a
cobrança de valores de IRRF supostamente escriturados, mas não recolhidos. Segundo
constatou o trabalho de fiscalização, haveria uma diferença entre os valores
escriturados/contabilizados e aqueles lançados em DCTF’s e/ou recolhidos a título de
IRRF – Folha de pagamentos, IRRF – serviços de terceiros – pessoas físicas e IRRF –
serviços de terceiros – pessoas jurídicas.
O contribuinte teria explicado ainda em sua primeira defesa que teria cometido uma
série de equívocos no momento de contabilizar os seus débitos, o que teria refletido na
sua DCTF, a qual teria sido preenchida de maneira equivocada.
Foram apresentados documentos tanto na impugnação como em uma petição
extemporânea denominada de aditamento à impugnação. É importante destacar que
ambas as peças de defesa foram analisadas e consideradas pelo acórdão recorrido, o
qual, todavia, concluiu que o contribuinte não teria comprovado o equívoco cometido, e,
consequentemente, o adimplemento da obrigação, mediante documentação hábil e
idônea.
Segundo constatou a DRJ/CPS, o contribuinte apresentou três justificativas distintas
para o equívoco cometido e nenhuma delas acompanhada de prova do alegado erro,
veja-se (fls. 1586/1588 do e-processo):
Observa-se que, ao longo da auditoria, a interessada foi intimada a justificar, com base
em documentação hábil e idônea, a insuficiência de declaração e recolhimento do
IRRF contabilizado no Livro Razão, conforme planilha anexa ao Termo de Intimação
de 20/11/2007 (fls. 33). Em atendimento, a contribuinte afirmou, As fls. 35/51:
(i) Quanto ao IRRF cód. 0561, contabilizado na conta IRRF Folha de Pagamento
(2.1.3.01.01.01.01.006-4), que as diferenças correspondem aos valores provisionados
(ai incluidas as importâncias incidentes sobre salários, férias e rescisão, nas quais há
variações do fato gerador "pois nem sempre o montante provisionado conforme a
folha de pagamento do Ines é o reflexo dos eventos, especialmente no que tange as
rescisões e as férias") versus recolhimentos (DARF)/compensações (DCOMP) do
último período de apuração de cada mês (4' ou 5' semana); sendo que do total
questionado, de R$ 1.293.994,18, teria sido extinta por pagamento e/ou compensação
a parcela de R$ 1.277.475,30;
Fl. 4579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

(ii) Quanto ao IRRF cód. 1708, contabilizado na conta IRRF Terceiros
(2.1.03.01.01.01.01.007-5), que os créditos contábeis não abrangem apenas o imposto
retido sob referido código, mas também o imposto retido sob os códigos 8045 (IRRF
s/ Comissões) e 0588 (IRRF sobre Rend. do Trab. sem Vinculo Empregatício). E que
há equivoco no demonstrativo de diferenças levantado, pois a fiscalização atribuiu o
montante global das provisões de cada mês ao último período de apuração, quando
este é semanal no período de out/03 a dez/05. E que o valor devido sob o cód. 1708 foi
declarado em DCTF e devidamente pago, conforme Livro Razão.
A justificativa supra foi considerada insatisfatória pela fiscalização, ensejando a
lavratura do presente auto de infração.
Por ora da impugnação, a contribuinte apresenta versão diferente quanto A
composição das contas questionadas, dizendo que:
(i) a conta contábil IRRF Terceiros contém não só lançamentos de IRRF de código
1708, mas também IRRF sob códigos 8045 (IRRF s/ Comissões) e 3280 (IRRF sobre
remuneração de serviços prestados por associados de cooperativa de trabalho);
(ii) a conta contábil IRRF Autônomos contém lançamentos de IRRF de cód. 8045
(IRRF s/ comissões, não se referindo, portanto, tão-somente a IRRF da rubrica 0588
(Rendimento do trabalho sem vinculo empregatício).
Veja-se que, por ora da defesa, a pessoa jurídica indicou na composição da conta
IRRF Terceiros o imposto retido sob os códigos 1708, 8045 e 3280, quando, antes,
havia informado a composição da conta feita pelos códigos 1708, 8045 e 0588. Além
disso, segundo a defesa ofertada, o imposto retido sob código 8045 teria sido
estranhamente registrado em duas contas distintas (IRRF Terceiros e IRRF
Autônomos) e a retenção feita sob cód. 0588, antes compondo a conta IRRF
Terceiros, passaria a compor a conta IRRF Autônomos, tudo sem que fosse
oferecida qualquer documentação e justificativa plausíveis para tanto.
Já, por ora do aditamento à impugnação, a contribuinte faz nova confusão alegando
que o IRRF Terceiros é composto apenas pelo imposto retido sob os códigos de
retenção 1708 e 8045, e que os débitos apontados pela fiscalização sob o código 0588
correspondem As retenções feitas sob os códigos 1708 e 8045.
A impugnante não apresenta documentação hábil e idônea a justificar suas assertivas,
como aquela que deveria corroborar os lançamentos a crédito das contas contábeis
questionadas — IRRF Folha de Pagamento, IRRF Terceiros e IRRF Autônomos -
(notas fiscais de prestação de serviços e de pagamento de comissões, hollerits, etc).
Nesse contexto, mostram-se, de fato, insatisfatórias as justificativas apresentadas pela
contribuinte, até porque não se mostraram consistentes, inclusive quando comparadas
com aquelas ofertadas durante o procedimento fiscal. Assim, à falta de demais
elementos comprobatórios, não há como se considerar os recolhimentos efetuados sob
os códigos de retenção 8045 e 3280, pois inexiste certeza quanto A real rubrica a qual
devem ser apropriados (IRRF Terceiros ou IRRF Autônomos).
O contribuinte, por seu turno, insiste na tese de que os pagamentos foram efetuados,
mas que por um equívoco no preenchimento de suas DCTF’s, a fiscalização teria
identificado um suposto recolhimento a menor. Destaque-se que o próprio acórdão
recorrido reconheceu a existência de tais pagamentos, como se observa abaixo (fls. 1589
do e-processo):
É bem verdade que a impugnante efetivamente implementou recolhimentos de IRRF,
porém, como dito, em sua grande maioria, sem correspondência com o valor e/ou
período de apuração do débito contabilizado, ora motivando a existência de falta de
recolhimento do tributo em determinado período de apuração, justificando o
Fl. 4580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

lançamento aqui formalizado, ora caracterizando, a principio, eventual indébito
tributário, para o qual, desde a vigência da Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto
de 2002, convertida na Lei n°10.637, de 30 de dezembro de 2002, a qual conferiu
nova redação ao art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, exigiu-se a apresentação de
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), a fim de se aproveitar o referido
direito creditório na compensação, em períodos posteriores, entre tributos e
contribuições de mesma natureza, inclusive, condições para formalizar a extinção
do crédito tributário compensado.
Perceba-se, portanto, que, para a DRJ/CPS, ainda que o contribuinte tenha efetivamente
recolhido algum valor de IRRF, isso somente seria passível de compensação ou
restituição via declaração de compensação. Em suas próprias palavras, a partir do
dispositivo legal citado (MP n° 66/2002), a compensação sem processo, entre tributos e
contribuições de mesma espécie e destinação constitucional, feita apenas na
escrituração da pessoa jurídica [...] deixou de ser admitida (fls. 1589 do e-processo).
Contudo, a nosso ver, não se trata de compensação feita na escrituração, mas tão
somente de alocar adequadamente os pagamentos realizados pelo contribuinte nos
débitos do período. Ainda em sua primeira manifestação nos autos o contribuinte
informou ter cometido equívoco no preenchimento de suas declarações. Ainda que o
contribuinte tenha apresentado comprovantes de pagamento sem correspondência com o
valor e/ou período de apuração do débito contabilizado, seria imprescindível verificar se
a documentação acostada aos autos corrobora as informações apresentadas em defesa.
Para a DRJ/CPS, o pagamento do IRRF que não encontra correspondência com o valor
e/ou período de apuração do débito contabilizado pode, em principio, se caracterizar
como indevido e/ou a maior que o devido (fls. 1593 do e-processo). A instância a quo
ainda tratou de verificar se o contribuinte teria transmitido alguma declaração de
compensação referente a tais pagamentos, o que não teria ocorrido (fls. 1593 do e-
processo):
Consultando-se os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB), não se
localiza eventual declaração de compensação (PER/DCOMP), relativa a pagamento
indevido ou a maior que o devido de IRRF, para extinção dos débitos aqui exigidos.
Assim, a despeito dos pagamentos realizados, cumpre reconhecer não terem sido
todos eles espontaneamente apropriados aos débitos em questão, pela contribuinte, na
forma prevista na norma legal.
Já para nós, caberia ao fisco identificar se as informações apresentadas pelo
contribuinte não corroborariam com a alegação de que a contabilidade apresentaria
equívocos, os quais, caso retificados, não implicariam no recolhimento a menor de
tributo, tendo em vista os DARF’s apresentados. Quer dizer, tratar-se-ia de um caso de
mero equívoco no preenchimento da declaração, sem, contudo significar ausência ou
recolhimento a menor de tributo.
O contribuinte não alega ter realizado pagamentos indevidos ou a maior, o que
justificaria eventual compensação ou restituição. Pelo contrário, o contribuinte defende
que todos os pagamentos teriam sido devidos, todavia, por um equívoco no
preenchimento de suas declarações, não foi possível a sua alocação nos débitos
efetivamente devidos.
Por esse aspecto, vejamos então mais uma vez a descrição dos débitos e sua relação com
os DARF’s apresentados (fls. 1861/1863 do e-processo):
Veja-se a comprovação analítica da extinção do crédito tributário apontado no
presente lançamento:
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

Tendo em vista, contudo, a complexidade e minúcia das informações relativas à
cobrança do 1RRF indicado na autuação, no momento da Impugnação, a Recorrente
não teve condições de prestar todos os esclarecimentos necessários, ocasião em que o
fez em "Aditamento à Impugnação", ocasião em que apresentou a composição
pormenorizada da contabilização do IRRF e a conciliação dos respectivos
recolhimentos, com fundamento no princípio da verdade material.
Com efeito, a Recorrente apresentou sua Conciliação dos valores apontados pela I.
Fiscalização, relacionando o tributo contabilizado recolhimento em guia DARF,
nos seguintes termos:
Contabilização do IRRF 0561
Relativamente ao IRRF 0561, a Recorrente apresentou a conciliação detalhada no
Doe.3 juntado, restando demonstrado o pagamento dos valores apontados:

Darfs já acostados nos autos do processo administrativo, vide Doe. 40 da Impugnação
inicial.
Contabilização do IRRF 1708 e 8045
Com referência ao IRRF sobre serviços de terceiros, a Recorrente demonstra sua
conciliação (Doc.4 e 06 juntados), que em resumo se dispõe da seguinte forma:
Fl. 4582
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

Débitos Apontados pela Fiscalização como IRRF -0588
Quanto aos valores apontados supostamente como débitos decorrentes de retenções de
IRRF sobre os serviços prestados de pessoa jurídica ( 0588), tem que em verdade
tratam-se de débitos de IRRF 1708 e 8045, conforme demonstrou o razão contábil já
acostado nos autos deste processo administrativo.
No mais, a Recorrente juntou sua conciliação, pelos documentos 05 e 06 acostados,
que em suma se traduz da seguinte maneira:

Do exposto na conciliação da Recorrente, apresentado em sua Impugnação e
Aditamento à Impugnação, fica evidenciado que não há inadimplemento no montante
apontado pela Douta Fiscalização para o período em análise, o que confirma com a
alegação de extinção do crédito tributário (art. 156,1, do CTN) do suposto crédito
tributário exigido, razão pela qual deve a autuação, em tela, ser decretada
improcedente primando pela legalidade tributária.
Observa-se, destarte, que a Recorrente ao apresentar o Demonstrativo da Conciliação
do IRRF 0561 (Doe. 03 juntado); o Demonstrativo da Conciliação do IRRF 1708 e
8045 (Doe. 04 juntado); Demonstrativo da Conciliação do IRRF 0588, demonstrou e
comprovou quanto ao período exigido:
• o valor do IRRF Contabilizado
• o ajuste contábil • o valor dos DArfs
• o valor das diferenças
• os estornos efetuados
• os ajustes efetuados
Para se concluir e demonstrar:
• os valores apontados pela fiscalização como devidos (mês/ano);
• os pagamentos com Darf's do contribuinte
Em sendo assim, entendo que os autos devem ser baixados em diligência para que a
Unidade de Origem intime o contribuinte a apresentar planilha descritiva contendo
relação analítica de todos os equívocos e os respectivos documentos que o comprovam.
Destaque-se que as tabelas de conciliação até então apresentadas, embora indícios de
prova, necessitam ser validadas mediante documentação hábil. Trata-se de um ônus do
próprio contribuinte a demonstração clara e precisa do equívoco cometido relacionando
os comprovantes de pagamento com os débitos retificados, os quais devem ser
coincidentes em data e valor.
A referida produção probatória é indispensável para que a Unidade de Origem possa
fazer um levantamento analítico das informações constantes das tabelas de conciliação
Fl. 4583
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

apresentadas pelo contribuinte, nas quais supostamente se encontraria a relação entre o
tributo contabilizado e o comprovante de pagamento (DARF).
É importante que se esclareça se houve a retificação da contabilidade, em qual
oportunidade, e se foram feitos os devidos estornos por parte do contribuinte. Tais
constatações são importantes para entender se o que houve na prática foi um mero
equívoco no preenchimento da DCTF, e, portanto, os DARF’s apresentados pelo
contribuinte suportariam os débitos lançados, ou verdadeira ausência de pagamento de
tributo.
Com relação às retenções decorrentes de pagamentos realizados para outras pessoas
jurídicas, o contribuinte afirma que teria observado o regime de caixa, o que teria
motivado a sua não localização nos sistemas. É importante verificar se de fato tais
retenções foram feitas, porém em período distinto, ou seja, em observância ao regime de
caixa (efetivo pagamento).
Ao cabo, deve a Unidade de Origem elaborar relatório conclusivo do qual o contribuinte
deve ser intimado a se manifestar, caso queira, sobre o seu conteúdo, no prazo de trinta
dias.
Relatório do caso: o lançamento tributário
A fim de contextualizar a presente autuação, vejamos também o relatório
produzido à época em que proferida a mencionada resolução (1946/1956 do e-processo):
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado para cobrança de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (“IRRF”), acrescido de multa de ofício no percentual de 75% e
juros de mora, em razão de uma suposta divergência entre os valores escriturados e os
declarados, relativos aos períodos de 10/2003 a 03/2007.
Segundo constatou o trabalho de fiscalização, haveria uma diferença entre os valores
escriturados/contabilizados e aqueles lançados em DCTF’s e/ou recolhidos a título de
IRRF – Folha de pagamentos, IRRF – serviços de terceiros – pessoas físicas e IRRF –
serviços de terceiros – pessoas jurídicas.
Em sede de impugnação, o contribuinte alegou em síntese:
(A) que o lançamento seria nulo, por se tratar de tributo já quitado em sua grande
maioria. Tal fato seria facilmente constatado pelos DARF’s apresentados, os quais,
todavia, não foram analisados. O auditor somente teria considerado os débitos de IRRF
constantes da escrita contábil e os valores declarados em DCTF.
(B) que a fiscalização citou, no enquadramento legal, dispositivo inexistente no
ordenamento jurídico (art. 889 do RIR/94), porque revogado pela legislação
superveniente (art. 1004 do RIR/99), constituindo vício formal, de acordo com a
doutrina.
(C) com relação ao mérito, teria incorrido em erro no preenchimento da DCTF referente
ao período de 10/2003 a 03/2007, fato o qual levou o Fisco a erro quando da elaboração
da tabela demonstrativa das diferenças, que serviu de base para o lançamento. Tal
equívoco, contudo, poderia ter sido facilmente percebido, caso as guias de pagamento
tivessem sido analisadas. Apresenta a seguinte comprovação analítica da extinção do
crédito tributário apontado no auto de infração:
Fl. 4584
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

(D) por fim, adverte que o fato gerador do IRRF sobre a prestação de serviços por
pessoas jurídicas se dá com o pagamento ou o crédito aos beneficiários, nos termos do
art. 647 do RIR/99. Assim, o evento apto a atrair a oneração tributária é a
disponibilização de recursos a outra pessoa jurídica, em decorrência de prévia
contratação, o que ocorre somente no vencimento da correspondente obrigação
contratual, quando haverá, por parte do devedor, o destaque de parcela patrimonial e a
sua vinculação ao patrimônio do credor (crédito em favor de). Logo, entende que o
"crédito contábil" não pode gerar obrigação tributária, em decorrência do princípio da
estrita legalidade.
Alguns meses após a juntada da impugnação, o contribuinte apresentou um aditamento
à impugnação acompanhado de novos documentos (fls. 1407/1570 do e-processo) na
tentativa de conciliar os recolhimentos com os valores de IRRF lançados na
contabilidade. O acórdão recorrido resume tais informações (fls. 1577/1578 do e-
processo):
Contabilização do IRRF 0561:

Contabilização do IRRF 1708 e 8045 (IRRF sobre serviços de terceiros):

Quanto aos débitos apontados pela fiscalização como IRRF sob código 0588, o qual a
impugnante diz incidir "sobre os serviços prestados de pessoa jurídica", alega que, em
verdade, correspondem aos códigos 1708 e 8045, conforme demonstrou o razão
contábil, cuja conciliação demonstra nos termos abaixo:
Fl. 4585
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

Em sessão de 23/08/2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas (“DRJ/CPS”) julgou improcedente a impugnação do contribuinte, nos termos
da ementa abaixo transcrita (fls. 1572 do e-processo):
IRRF. Valores Escriturados e Não Declarados. E devido o lançamento do imposto de
renda retido na fonte contabilizado e que não tenha sido pago e/ou compensado e nem
declarado em DCTF. O pagamento que não encontra correspondência com o valor e/ou
período de apuração do débito contabilizado pode se caracterizar como indevido e/ou a
maior que o devido, constituindo direito da contribuinte a sua restituição e/ou
compensação. Porém, deve a pessoa jurídica exercer referido direito, na forma e no
prazo previstos na norma de regência. A partir da vigência da MP n° 66/2002, a
compensação sem processo, entre tributos e contribuições de mesma espécie e
destinação constitucional, feita apenas na escrituração da pessoa jurídica, deixou de ser
admitida, diante da nova redação conferida ao art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispositivo o qual passou a regulamentar o procedimento de
compensação, exigindo a apresentação de declaração, para a formalização da extinção
do crédito tributário compensado.
Multa de Lançamento de Ofício. A multa de lançamento de ofício decorre de expressa
determinação legal, e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la
sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
Juros de Mora. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 1581/1594 do e-processo):
[...] a fiscalização elaborou um conjunto de demonstrativos e planilhas, o qual,
combinado com os termos e a descrição dos fatos no auto de infração, demonstra
cabalmente a forma como foram apurados e calculados o tributo e as contribuições
devidos, caracterizando plenamente todos os elementos do fato jurídico tributário, pelo
que não se vislumbra qualquer prejuízo à contribuinte para a perfeita inteligência acerca
da matéria autuada.
Ademais, nota-se que durante os trabalhos fiscais a contribuinte foi regularmente
intimada a prestar os esclarecimentos necessários para elucidação dos fatos apurados
pelo Fisco, nos termos da Instrução Normativa SRF n° 94, de 24 de dezembro de 1997.
Assim, cumpre notar que não se verifica nos autos quaisquer das hipóteses previstas no
art. 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 [...]
[...]
Sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e
garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a perfeita descrição dos fatos e
enquadramento legal especifico e a abertura de prazo legal de impugnação, não há de se
cogitar de nulidade dos autos de infração.
[...]
Passa-se a apreciar o mérito da autuação.
Fl. 4586
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

[...]
[...] os rendimentos do trabalho assalariado e do trabalho sem vinculo empregaticio,
bem como decorrentes de prestação de serviços por pessoas jurídicas, estão sujeitos à
tributação na fonte, competindo à fonte pagadora, por expressa disposição legal, a
retenção e o recolhimento do tributo incidente sobre os valores assim pagos (trabalho e
prestação de serviços) e/ou creditados (prestação de serviços) aos respectivos
beneficiários pessoas fisicas e/ou pessoas jurídicas.
No âmbito da legislação que rege a tributação das pessoas jurídicas, a expressão
"creditadas" deve ser entendida em seu sentido amplo, e não restrito, haja vista que as
pessoas jurídicas estão sujeitas à apuração do resultado do exercício mediante a
aplicação do regime de competência contábil, por meio do qual se reconhece a
existência de crédito mediante a aquisição da disponibilidade econômica e jurídica,
inclusive.
De acordo com a contabilidade analisada, a interessada efetivamente computou o IRRF
como despesa nos períodos auditados, em função do já citado principio contábil da
competência dos exercícios, onde os custos, despesas, encargos e perdas, são
computados na determinação do resultado quando pagos ou incorridos.
Considera-se incorrida a despesa quando se implementa a condição necessária para sua
efetivação. In casu, a efetiva prestação do serviço contratado. Sob esse principio da
competência, incorrido primeiramente o gasto, irrelevante se torna o pagamento para o
seu cômputo como despesa.
A contrapartida do lançamento da despesa são as próprias contas de passivo envolvidas,
que registram a obrigação perante o credor. 0 lançamento a crédito dessas contas
ressalta a disponibilidade econômica dos montantes envolvidos perante o credor, pois
tais valores passam a integrar o patrimônio deste. Não se pode olvidar que a despesa de
um contribuinte tem como contrapartida a aquisição da receita correspondente por outro
contribuinte, fato que introduz modificação em seu patrimônio. Nesse caso, também em
observância ao regime de competência contábil, a aquisição da disponibilidade
econômica ocorre independentemente da disponibilidade financeira.
Por outro lado, o vencimento da obrigação é relevante para caracterizar o momento da
ocorrência da disponibilidade jurídica, ou seja, a faculdade de dispor do direito, pois
somente a partir do vencimento a obrigação passa a ser exigível pelo credor.
Feita essa breve explanação, recorda-se que, nos termos do artigo 43 do Código
Tributário Nacional — CTN, aprovado pela Lei n° 5.172/66, o fato gerador do imposto
é a disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza.
E uma vez que a disponibilidade econômica ao credor se dá antecipadamente ao
vencimento e ao pagamento dos serviços, a partir do reconhecimento contábil da
obrigação, ou seja, do lançamento a crédito do beneficiário, surge ai a ocorrência do
fato gerador do IRRF.
Desnecessário se toma dizer, no caso, portanto, que é irrelevante qualquer análise acerca
do vencimento dos respectivos contratos de prestação de serviços para fins de definir o
momento da tributação do imposto de renda na fonte, como também requer a
impugnante, em que aborda a existência de erro de cálculo do imposto devido efetuado
pelo Fisco.
[...]
Fl. 4587
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

No presente caso, a autuada efetuou a retenção do imposto incidente sobre rendimentos
pagos a titulo de trabalho assalariado e não assalariado, bem como sobre prestação de
serviços por pessoa jurídica.
[...]
Observa-se que, ao longo da auditoria, a interessada foi intimada a justificar, com base
em documentação hábil e idônea, a insuficiência de declaração e recolhimento do IRRF
contabilizado no Livro Razão, conforme planilha anexa ao Termo de Intimação de
20/11/2007 (fls. 33). Em atendimento, a contribuinte afirmou, As fls. 35/51:
(i) Quanto ao IRRF cód. 0561, contabilizado na conta IRRF Folha de Pagamento
(2.1.3.01.01.01.01.006-4), que as diferenças correspondem aos valores provisionados
(ai incluidas as importâncias incidentes sobre salários, férias e rescisão, nas quais há
variações do fato gerador "pois nem sempre o montante provisionado conforme a folha
de pagamento do Ines é o reflexo dos eventos, especialmente no que tange as rescisões e
as férias") versus recolhimentos (DARF)/compensações (DCOMP) do último período
de apuração de cada mês (4' ou 5' semana); sendo que do total questionado, de R$
1.293.994,18, teria sido extinta por pagamento e/ou compensação a parcela de R$
1.277.475,30;
(ii) Quanto ao IRRF cód. 1708, contabilizado na conta IRRF Terceiros
(2.1.03.01.01.01.01.007-5), que os créditos contábeis não abrangem apenas o imposto
retido sob referido código, mas também o imposto retido sob os códigos 8045 (IRRF s/
Comissões) e 0588 (IRRF sobre Rend. do Trab. sem Vinculo Empregatício). E que há
equivoco no demonstrativo de diferenças levantado, pois a fiscalização atribuiu o
montante global das provisões de cada mês ao último período de apuração, quando este
é semanal no período de out/03 a dez/05. E que o valor devido sob o cód. 1708 foi
declarado em DCTF e devidamente pago, conforme Livro Razão.
A justificativa supra foi considerada insatisfatória pela fiscalização, ensejando a
lavratura do presente auto de infração.
Por ora da impugnação, a contribuinte apresenta versão diferente quanto A composição
das contas questionadas, dizendo que:
(i) a conta contábil IRRF Terceiros contém não só lançamentos de IRRF de código
1708, mas também IRRF sob códigos 8045 (IRRF s/ Comissões) e 3280 (IRRF sobre
remuneração de serviços prestados por associados de cooperativa de trabalho);
(ii) a conta contábil IRRF Autônomos contém lançamentos de IRRF de cód. 8045
(IRRF s/ comissões, não se referindo, portanto, tão-somente a IRRF da rubrica 0588
(Rendimento do trabalho sem vinculo empregatício).
Veja-se que, por ora da defesa, a pessoa jurídica indicou na composição da conta IRRF
Terceiros o imposto retido sob os códigos 1708, 8045 e 3280, quando, antes, havia
informado a composição da conta feita pelos códigos 1708, 8045 e 0588. Além disso,
segundo a defesa ofertada, o imposto retido sob código 8045 teria sido estranhamente
registrado em duas contas distintas (IRRF Terceiros e IRRF Autônomos) e a retenção
feita sob cód. 0588, antes compondo a conta IRRF Terceiros, passaria a compor a
conta IRRF Autônomos, tudo sem que fosse oferecida qualquer documentação e
justificativa plausíveis para tanto.
Já, por ora do aditamento à impugnação, a contribuinte faz nova confusão alegando que
o IRRF Terceiros é composto apenas pelo imposto retido sob os códigos de retenção
1708 e 8045, e que os débitos apontados pela fiscalização sob o código 0588
correspondem As retenções feitas sob os códigos 1708 e 8045.
Fl. 4588
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

A impugnante não apresenta documentação hábil e idônea a justificar suas assertivas,
como aquela que deveria corroborar os lançamentos a crédito das contas contábeis
questionadas — IRRF Folha de Pagamento, IRRF Terceiros e IRRF Autônomos - (notas
fiscais de prestação de serviços e de pagamento de comissões, hollerits, etc). Nesse
contexto, mostram-se, de fato, insatisfatórias as justificativas apresentadas pela
contribuinte, até porque não se mostraram consistentes, inclusive quando comparadas
com aquelas ofertadas durante o procedimento fiscal. Assim, à falta de demais
elementos comprobatórios, não há como se considerar os recolhimentos efetuados sob
os códigos de retenção 8045 e 3280, pois inexiste certeza quanto A real rubrica a qual
devem ser apropriados (IRRF Terceiros ou IRRF Autônomos).
Da mesma forma, eventual erro na escrituração da pessoa jurídica, quanto a data a qual
corresponde efetivamente o fato gerador do imposto retido contabilizado, deve ser
comprovado, mediante documentação hábil e idônea, cumprindo A pessoa jurídica,
ainda, a devida retificação dos correspondentes lançamentos, na forma prevista na
legislação aplicável.
Não se pode olvidar que a escrituração deve observar as leis comerciais e fiscais
vigentes (art. 251 do RIR/99), revestindo-se das formalidades extrínsecas e intrínsecas,
as quais determinam a correção dos erros evidenciados, mediante lançamentos de
estorno, transferência ou complementação (art. 269 do RIR/99). A única tolerância para
os erros contidos na escrituração da pessoa jurídica, portanto, consiste na
admissibilidade de sua retificação, no tempo e forma previstos na legislação vigente.
Importante assinalar que as datas dos fatos geradores dos débitos aqui em questão são
aquelas contabilizadas pela própria pessoa jurídica. E, para as retenções registradas até
31/12/2005, a fiscalização consolidou os fatos geradores ocorridos dentro da mesma
semana (considerada semana aquela iniciada no domingo e encerrada no sábado, tal
como deve ser informado na DCTF), dada a coincidência do vencimento da obrigação
(terceiro dia útil da semana subseqüente a de ocorrência do fato gerador). .16., para as
retenções registradas a partir de 1 0/01/2006, a fiscalização consolidou os fatos
geradores ocorridos dentro do mesmo mês, dada a coincidência do vencimento da
obrigação (último dia útil do 1° (primeiro) decêndio do mês subseqüente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores).
Já, as cópias dos DARF acostadas na impugnação se reportam, em sua grande maioria, a
valores e datas de período de apuração diferentes daqueles dos débitos contabilizados.
A titulo de exemplo, tomam-se as retenções sob cód. 0561, contabilizadas em
28/11/2003 (total de R$ 15.895,28), cuja semana se encerra em 29/11/2003 (sábado),
portanto, com vencimento legal em 03/12/2003; e as retenções contabilizadas em
30/11/2003 (total de R$ 54.170,51), cuja semana se encerra em 06/12/2003 (sábado),
portanto, com vencimento legal em 10/12/2003, para as quais a impugnante apresenta,
As fls. 666 e 1435/1436, DARF de pagamentos que se reportam não só aos fatos
geradores ocorridos nas semanas que se encerram em 29/11/2003 (feito no valor R$
64.279,89) e 06/12/2003 (feito no valor R$ 1.223,00), mas também que se reportam aos
fatos geradores ocorridos nas semanas anteriores, que se encerram em 01/11/2003 (de
26/10 a 01/11), 08/11/2003 (de 02/11 a 08/11) e 22/11/2003 (de 16/11 a 22/11), os quais
nada guardam relação com os débitos em apreço.
Além disso, nota-se que o DARF correspondente A. semana que se encerra em
29/11/2003 foi recolhido no valor de R$ 64.279,89, muito superior ao total dos débitos
contabilizados na semana citada (R$ 15.895,28); e o DARF correspondente b. semana
que se encerra em 06/12/2003 foi recolhido no valor de R$ 1.223,00, muito inferior ao
total dos débitos contabilizados na semana citada (R$ 54.170,51).
Fl. 4589
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

Nesse contexto, impõe-se reconhecer não só a falta de declaração em DCTF de boa
parte do IRRF contabilizado, mas também possível erro no recolhimento do imposto
retido escriturado.
A fiscalização computou, na determinação do crédito tributário, apenas os pagamentos
realizados em cada código de retenção, cujo período de apuração constante do DARF se
mostrou coincidente com aquele correspondente aos débitos contabilizados, tal como se
verifica dos demonstrativos de fls. 61/216, os quais acompanham o auto de infração,
exigindo a diferença verificada entre o valor escriturado e aquele não declarado e/ou
não pago.
Portanto, a autoridade fiscal considerou a extinção, nos termos do art. 156, inciso I, do
CTN, da parcela do crédito tributário contabilizada, para a qual foi constatado
pagamento com correspondência de data de período de apuração.
Cite-se, como exemplo, os débitos de IRRF, código 0561, contabilizados na semana que
se encerra em 01/11/2003, no total de R$ 42.487,08, para o qual a fiscalização
considerou os pagamentos feitos com a indicação do referido período de apuração (PA
01/11/2003), no total de R$ 41.998,16 (R$ 41.015,93 — DARF de fls. 665, e R$ 982,23
—DARF de fls. 667), exigindo em tal código de retenção (0561) apenas a diferença não
declarada e/ou paga, de R$ 488,92.
[...]
É bem verdade que a impugnante efetivamente implementou recolhimentos de IRRF,
porém, como dito, em sua grande maioria, sem correspondência com o valor e/ou
período de apuração do débito contabilizado, ora motivando a existência de falta de
recolhimento do tributo em determinado período de apuração, justificando o lançamento
aqui formalizado, ora caracterizando, a principio, eventual indébito tributário, para o
qual, desde a vigência da Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto de 2002,
convertida na Lei n°10.637, de 30 de dezembro de 2002, a qual conferiu nova redação
ao art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, exigiu-se a apresentação de Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), a fim de se aproveitar o referido direito creditório na
compensação, em períodos posteriores, entre tributos e contribuições de mesma
natureza, inclusive, condições para formalizar a extinção do crédito tributário
compensado.
Com efeito, a partir do dispositivo legal citado (MP n° 66/2002), a compensação sem
processo, entre tributos e contribuições de mesma espécie e destinação constitucional,
feita apenas na escrituração da pessoa jurídica, conforme previsto no art. 66 da Lei n°
8.383, de 1991, e no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, e regulamentada na Instrução
Normativa SRF n° 21, de 1997, deixou de ser admitida, diante da nova redação
conferida ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, dispositivo o qual
passou a regulamentar o procedimento de compensação, exigindo para a formalização
da extinção do crédito tributário compensado, como antes dito, a apresentação de
declaração.
[...]
[...] somente a compensação declarada, na forma prevista no art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996, acima transcrito, dá o efeito extintivo contido no art. 156, inciso II, do CTN, ao
crédito tributário compensado.
A impugnante se limita a argumentar em sua defesa que o imposto retido está extinto
por pagamento, apresentando os DARF dos recolhimentos, os quais, como observado
neste voto, em grande parte, foram implementados sem correspondência com o valor
e/ou período de apuração do débito contabilizado. No entanto, a impugnante não
apresenta e/ou indica a existência de qualquer declaração de compensação a fim de
Fl. 4590
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

comprovar a compensação do valor que poderia se caracterizar como pago
indevidamente e/ou a maior em determinado código de retenção e período de apuração
com a parcela dos débitos aqui exigida.
Ressalte-se que o pagamento do IRRF que não encontra correspondência com o valor
e/ou período de apuração do débito contabilizado pode, em principio, se caracterizar
como indevido e/ou a maior que o devido, porque também pode caracterizar retenção
em valor indevido e/ou a maior que o devido ou mesmo retenção a qual deixou de ser
contabilizada pela pessoa jurídica.
De qualquer forma, não se olvida que constitui direito da contribuinte a restituição e/ou
compensação de eventual indébito de IRRF, quando a pessoa jurídica comprovar ter
assumido o ônus do respectivo encargo financeiro ou estar expressamente autorizada
por quem de direito (art. 166 do CTN). Porém, deve a pessoa jurídica exercer referido
direito, na forma e no prazo previstos na norma de regência, conforme já esclarecido
neste voto.
Consultando-se os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB), não se
localiza eventual declaração de compensação (PER/DCOMP), relativa a pagamento
indevido ou a maior que o devido de IRRF, para extinção dos débitos aqui exigidos.
Assim, a despeito dos pagamentos realizados, cumpre reconhecer não terem sido todos
eles espontaneamente apropriados aos débitos em questão, pela contribuinte, na forma
prevista na norma legal.
Não satisfeito com o que fora decidido pela DRJ/CPS, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no qual basicamente reitera os seus argumentos de defesa. Afirma existir
flagrante ausência de sustentação legal para o lançamento (fls. 1853 do e-processo) e
que, ao contrário do que asseverou a DRJ/CPS, a autoridade fiscal jamais poderia ter
procedido ao lançamento de quantias que já haviam sido quitadas, sendo,
representativas, portanto, de crédito tributário extinto. Aliás, a própria autoridade fiscal
teve acesso aos comprovantes de recolhimento apresentados ainda em sede de
fiscalização.
O contribuinte sustenta a todo tempo que o presente auto de infração constituiu tributo
devidamente extinto por meio de pagamento, o que seria facilmente identificado por
meio das provas apresentas, as quais, todavia, não foram analisadas. Em suas próprias
palavras, a mesma [a DRJ/CPS esclarecemos] não analisou devidamente as provas
apresentadas pela Recorrente, na medida em que não apontou um a um os documentos
que não foram levados em consideração, não demonstrando ainda o porquê de cada
documento não ter sido levado em consideração (fls. 1856 do e-processo). E conclui
que a forma pela qual a decisão foi proferida dificultaria sua defesa, posto que baseada
em argumentos genéricos de ausência de documentação hábil. O contribuinte esclarece
então quais documentos teriam sido apresentados (fls. 1856/1857 do e-processo):
Observe-se que em suas alegações e provas, a Recorrente apresentou:
a) Comprovação documental do pagamento de todos os débitos com a juntada das guias
DARFs.
b) Juntada dos razões contábeis e conciliação parcial dos valores -alegação de que o
crédito contábil não é fato gerador do tributo e sim o crédito jurídico (pagamento ou
disponibilidade econômica/jurídica do rendimento). Erro na contabilização, com
correção por meio de estornos e ajustes contábeis.
c) Requereu-se a juntada posterior do restante das conciliações contábeis, com o fito de
provar que os equívocos na contabilização não afetaram o recolhimento dos IRRF.
Fl. 4591
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

d) Em 03/07/2009 foram apresentadas todas as conciliações contábeis, provando que
grande parte do montante que estava contabilizado a título de provisões de IRRF a pagar
foram efetivamente pagos por meio de DARF's, razão pela qual a autuação não se
justifica.
Esclareceu ainda a Recorrente em sua defesa que quando do preenchimento das DCTF's
referente ao período de 10/2003 a 03/2007 equivocou-se em alguns pontos, o que
consequentemente levou o Fisco a erro quando da elaboração do "Demonstrativo de
Diferenças apuradas pelo AFRFB", que serviu de base para a lavratura do ora discutido
Auto de Infração.
Com efeito, observa-se que do cruzamento dos valores dos registros contábeis e os
comprovantes de quitação (DARF's ), pode-se constatar que considerável parte dos
débitos de IRRF escriturados foram quitados por meio de pagamento.
Não obstante toda a demonstração apresentada pela Recorrente para comprovar que os
valores apontados pela Fiscalização como devidos, mês a mês, ano a ano, são de fato
indevidos diante da recomposição de valores efetuados pela Recorrente e pela
comprovação dos Darfs apresentados, não pode e não deve o I. Julgador de Ia Instância
Administrativa ignorar as provas apresentadas e não levá-las em consideração, sem ao
menos rebater, valor por valor, mês a mês, ano a no, de forma a dar a devida
motivação da desconsideração das provas apresentadas, haja vista que a fundamentação
"genérica" de que "a Impugnante não apresenta documentação hábil e idônea a
justificar suas assertivas".
O contribuinte reitera em seu recurso voluntário que teria cometido alguns equívocos no
momento da contabilização de seus débitos e da prestação das informações em DCTF,
mas que a documentação acostada aos autos demonstraria inequivocamente o
pagamento de grande parte do tributo lançado, veja-se (fls. 1865/1866 do e-processo):
De fato, tendo-se em conta o equívoco cometido pela Recorrente quando do
preenchimento das DCTF's relativas ao período de 10/2003 a 03/2007, deve-se
sobrelevar que do cruzamento dos valores dos registros contábeis com os valores
constantes nos comprovantes de quitação (DARF's ), pode-se constatar que
considerável parte dos débitos de IRRF escriturados foram quitados por meio de
pagamento.
Desta feita, de modo a afastar quaisquer dúvidas sobre as alegações da Recorrente,
convém reproduzir, relativamente ao IRRF dos exercícios de 2003 e 2006, a
comprovação analítica da extinção do crédito tributário apontado no lançamento ora
rechaçado, pela apreciação das provas e análise dos Demonstrativos da Conciliação do
IRRF 0561 (Doe. 03); Demonstrativo da Conciliação do IRRF 1708 e 8045(Doc. 04) e
Demonstrativo da Conciliação do IRRF 0588 (Doe. 05), apresentados no Aditamento à
Impugnação, sem que a 1. Delegacia confronte e analise as planilhas e documentos
apresentados pela Recorrente, essa Colenda Câmara ficará impossibilitada de apreciar o
Recurso, em razão da manifesta nulidade da decisão proferida pela I. DRJ de Campinas,
pois de nada adianta oportunizar à Recorrente o direito de defesa se as provas
apresentadas e justificativas apresentadas não forem apreciadas e julgadas.
Diante dos documentos apresentados pela Recorrente, fica evidenciado que não há
qualquer inadimplemento da Recorrente para o período que não foi afastado pela D.
DRJ, o que corrobora com a alegação de quitação do suposto crédito tributário cobrado,
motivo pelo qual deve ser afastada a exigência fiscal mantida pela Autoridade Julgadora
a quo, de modo a primar pela legalidade tributária.
Ademais, vale repisar que a causa da lavratura do Auto de Infração ora hostilizado
encontra fulcro apenas no confronto do mero erro de fato cometido no preenchimento
Fl. 4592
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

da DCTF, o que revela a ausência de justificativa para a simples desconsideração dos
documentos complementares acostados aos autos.
Com relação ao IRRF incidente sobres a prestação de serviços para outras pessoas
jurídicas, defende que o fato gerador se daria com o pagamento pela prestação do
serviço e não pelo simples fato de o valor ter sido escriturado. Tal fato teria levado à
fiscalização a erro pela ausência de identificação dos DARF’s correspondentes. Além
disso, importante mencionar ainda que, a D. Fiscalização se equivocou na atribuição
da natureza do IRRF, pois na conta contábil apontada "14871 - IRRF Terceiros"
contém não só lançamentos de IRRF de código 1708 (IRRF - remuneração de serviços
prestados por pessoa jurídica), mas também IRRF de outras naturezas como os
recolhidos sob a rubrica "8045" - IRRF sobre comissões pagas a pessoas jurídicas e
"3280 - IRRF sobre remuneração de serviços prestados por associados de cooperativa
de trabalho. E a conta contábil "14887 - IRRF Autônomos" contém lançamentos de
IRRF " 8045 " IRRF sobre comissões pagas a pessoas jurídicas, não se referindo,
portanto, tão -somente a IRRF da rubrica "0588"- Rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício (fls. 1869/1870 do e-processo).
O cumprimento da resolução CARF
Depois de determinada a realização da diligência por esta turma ordinária, a
Unidade de Origem intimou o contribuinte a apresentar, no prazo de vinte dias, a seguinte
documentação (fls. 1968/1969 do e-processo):
Termo de diligência fiscal 01
[...]
01 – Nome(s) e telefone(s) (celular e fixo) da(s) pessoa(s) para contato com a Auditora
durante a diligência fiscal;
1.1 – Se um dos contatos for procurador(a): anexar Procuração atualizada e
documentos (cópia);
02 – Contrato social consolidado e
03 - Conforme despacho contido no acórdão citado (no 1301-001.087), o Relator
solicita:
3.1 - “Intime o contribuinte a apresentar planilha descritiva contendo relação analítica
de todos os equívocos e os respectivos documentos que o comprovam. Destaque-se que
as tabelas de conciliação até então apresentadas, embora indícios de prova, necessitam
ser validadas mediante documentação hábil. Trata-se de um ônus do próprio
contribuinte a demonstração clara e precisa do equívoco cometido relacionando os
comprovantes de pagamento com os débitos retificados, os quais devem ser
coincidentes em data e valor.
A referida produção probatória é indispensável para que a Unidade de Origem possa
fazer um levantamento analítico das informações constantes das tabelas de conciliação
apresentadas pelo contribuinte, nas quais supostamente se encontraria a relação entre
o tributo contabilizado e o comprovante de pagamento (DARF).
3.2 - É importante que se esclareça se houve a retificação da contabilidade, em qual
oportunidade, e se foram feitos os devidos estornos por parte do contribuinte. Tais
constatações são importantes para entender se o que houve na prática foi um mero
Fl. 4593
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

equívoco no preenchimento da DCTF, e, portanto, os DARF’s apresentados pelo
contribuinte suportariam os débitos lançados, ou verdadeira ausência de pagamento de
tributo.
3.3 - Com relação às retenções decorrentes de pagamentos realizados para outras
pessoas jurídicas, o contribuinte afirma que teria observado o regime de caixa, o que
teria motivado a sua não localização nos sistemas. É importante verificar se de fato tais
retenções foram feitas, porém em período distinto, ou seja, em observância ao regime
de caixa (efetivo pagamento).”
O contribuinte então anexou aos autos a procuração atualizada, acompanhada de
seu contrato social e de “Planilha descritiva contendo relação analítica de todos os pagamentos
realizados pela empresa com a enumeração das folhas do processo em que os comprovantes de
recolhimento se encontram” (fls. 1973 do e-processo).
Não satisfeita, a Unidade de Origem emitiu um novo termo de intimação (fls.
2001/2003 do e-processo) por meio do qual explicou que o contribuinte não teria esclarecido “as
diferenças apuradas pelo Auditor Fiscal no Auto de Infração no 13896.004600/2008-17”, mas
apenas elaborado “duas planilhas, ou seja uma para “IRRF 3os” e outra para “IRRF Folha
Salários”, com o no página (do processo) onde constava o DARF/pagamento”. E assim, solicitou
novamente o seguinte:
01 – Refazer as planilhas de acordo com o pedido no item 3.1;
02 – Esclarecimentos conforme pedido no item 3.2 e
03 – Esclarecimentos conforme pedido no item 3.3.
Esclarecemos que a não apresentação da documentação e esclarecimentos dentro
do prazo estipulado, será motivo da devolução do processo ao CARF informando
que as questões não foram devidamente respondidas.
[grifamos]
Em nova resposta (fls. 2007 do e-processo), o contribuinte informa ter anexado
“planilha em anexo, na qual constam maiores detalhamentos acerca da apuração e
recolhimento do IRRF de terceiros, conforme determinado” no que diz respeito ao item 01
acima. Já para o item 02 o contribuinte esclarece que “está providenciando o levantamento
destas informações junto aos seus arquivos”. E para o item 03, “tendo em vista que o período
fiscalizado é longínquo (2003 a 2007), a Intimada está a encontrar alguma dificuldade para
prestar os esclarecimentos solicitados”.
Fl. 4594
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

Foi então emitido um terceiro termo pela Unidade de Origem (fls. 2012/2015 do
e-processo), exatamente idêntico ao termo de intimação fiscal 02, cuja resposta do contribuinte
foi a seguinte (fls. 2018/2020 do e-processo):
1. Primeiramente, a Intimada, em resposta ao presente Termo de Diligência Fiscal, vem
requerer a juntada das DCTFs relacionadas ao período da autuação, inclusive com as
declarações retificadas (Doc. 01).
2. Ademais, em atendimento ao item 01 do Termo de Diligência Fiscal, a Intimada
passa a destacar alguns dos equívocos cometidos quando da autuação, de maneira a
trazer novos esclarecimentos para a presente baixa em diligência, quais sejam:
i) Quanto aos lançamentos a título de IRRF de terceiros, a Autoridade fiscalizadora, ao
apurar os valores supostamente inadimplidos, NÃO considerou o recolhimento do
tributo relacionado aos DARFs pagos sob os seguintes códigos de receita: 8045,
4600, 3280 e 3426. Em verdade, ao lançar o tributo em destaque, a Autoridade
considerou tão somente o código de receita 1708;
ii) Deste modo, verifica-se que os valores extraídos da DCTF e do razão contábil, ao
serem comparados com os comprovantes de pagamento dos DARFs a título de
IRRF terceiros, incluídos aqueles pagos sob os códigos de receita 8045, 4600, 3280
e 3426, resultam na existência de débito substancialmente inferior àquele lançado no
Auto de Infração.
3. Neste sentido, além das DCTFs relacionadas ao período objeto do Auto de Infração, a
Intimada também procede com a juntada dos extratos de recolhimento dos DARFs
relacionados ao período autuado (Doc. 02).
4. A Intimada também acosta aos autos uma nova planilha demonstrativa dos
equívocos acima relatados, na qual aponta especificamente os períodos e os valores
dos DARFs com os códigos de receita desconsiderados pela fiscalização, conforme
acima relatado (Doc. 03).
5. Deste modo, da análise da memória de cálculo, é possível concluir que as diferenças
entre as DCTFs e o razão contábil, quando comparado com os comprovantes de
recolhimento a título de IRRF terceiros, é substancialmente inferior à importância
lançada no Auto de Infração, o que possui o condão de justificar as divergências
apontadas pela intimada desde o momento da impugnação.
6. Cabe aqui salientar que a Intimada chegou a tentar entrar contato com a Ilustre
Auditora Fiscal que está a realizar a presente baixa em diligência, na tentativa de
levantar maiores elucidações acerca dos documentos ou informações desejadas para o
adequado atendimento à intimação. Contudo, não foi possível estabelecer este contato
de maneira efetiva.
Foram juntados com a presente resposta os documentos de fls. 2021/3201, os
quais se tratam de DCTF’s, DARF’s e Razão Contábil, além de três arquivos não pagináveis
denominados “CONCILIAÇÃO DO IRRF”, “IRRF FOLHA” e “IRRF TERCEIROS”.
Por meio do Termo de Diligência Fiscal 04 (fls. 3203/3206 do e-processo), a
Unidade de Origem informa que “Nos Termo de Diligência 01, 02 e 03 emitido em 02/05/2023,
Fl. 4595
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

19/05/2023 e 13/06/2023, respectivamente, foi solicitado no item 03, que contribuinte
esclarecesse as diferenças apuradas pelo Auditor Fiscal no Auto de Infração no
13896.004600/2008-17, para que tais justificativas retornassem ao CARF para análise”.
Segundo a Unidade de Origem, o contribuinte não teria esclarecido os pontos 02 e 03 da
diligência, razão pela qual intimou mais uma vez o contribuinte para tanto.
O contribuinte teceu então os seguintes comentários a respeito dos pontos 02 e 03
(fls. 3109/3211 do e-processo):
3.2 - É importante que se esclareça se houve a retificação da contabilidade, em qual
oportunidade, e se foram feitos os devidos estornos por parte do contribuinte. Tais
constatações são importantes para entender se o que houve na prática foi um mero
equívoco no preenchimento da DCTF, e, portanto, os DARF’s apresentados pelo
contribuinte suportariam os débitos lançados, ou verdadeira ausência de pagamento de
tributo.
1. Em resposta ao solicitado no item 3.2, a Intimada junta planilha de conciliação
(Doc.01), na qual é possível observar todos os lançamentos contábeis efetuados (i) na
conta razão 2.1.03.01.01.01.01.007-5 de 10/2003 a 07/2006; e (ii) na conta
2.1.3.01.02.02.02 de 08/2006 a 04/2007.
2. Demonstra-se nesse arquivo todos os impostos apurados, com a referência dos
pagamentos efetuados. Além disso, também estão apresentados os lançamentos de
estorno e reclassificações, quando cabíveis.
3. Abaixo, colaciona-se um exemplo de como esta demonstração está sendo realizada no
arquivo: (Figura 01) consta o período de apuração e o campo referência é o mesmo que
aparece na (Figura 02).

4. Ressalta-se que os documentos originais e comprovantes de pagamento já foram
anexados nas respostas anteriores.
Fl. 4596
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

3.3 - Com relação às retenções decorrentes de pagamentos realizados para outras
pessoas jurídicas, o contribuinte afirma que teria observado o regime de caixa, o que
teria motivado a sua não localização nos sistemas. É importante verificar se de fato tais
retenções foram feitas, porém em período distinto, ou seja, em observância ao regime de
caixa (efetivo pagamento).
5. No arquivo mencionado na resposta ao item 3.2 constam alguns lançamentos de
reclassificações em período distinto, porém o pagamento seguiu o regime de caixa.
Destaca-se que apenas a reclassificação foi em período distinto.
6. Abaixo, colaciona-se exemplo de como isso está demonstrado no arquivo em anexo:

Relatório de diligência fiscal
Finalmente, em 19/07/2023, a Unidade de Origem concluiu a diligência, anexando
aos autos o relatório de diligência fiscal (fls. 3213/3217 do e-processo):
05. A partir das novos documentos, planilhas e esclarecimentos apresentados, passamos
a analisá-los e compará-los com o que solicita o acórdão do CARF.
06. Inicialmente, buscamos no Termo de Verificação Fiscal (TVF) do AFRFB (Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil), às fls 60 e 61 do volume I do processo no
13896.004600/2008-17, onde o Auditor relata:
“Quanto aos Termos de Intimações lavrados em 20/11/2007, pelos quais são
solicitadas justificativas referentes as diferenças apuradas entre os valores
escriturados/contabilizados e os valores lançados em DCTFs e/ou Pagamentos
efetuados, o contribuinte não logrou esclarecer satisfatoriamente, vez que, em suas
alegações, menciona: ”Tais exigências não têm razão de prosperar por representar as
despesas do período com o tributo...'', partindo sempre de sua DCTF e/ou DIPJ quando
o que se quer saber é o porque de os créditos e/ou valores apropriados destes tributos
em sua contabilidade não haverem sido declarados na sua totalidade.
O contribuinte faz menção aos valores apurados — Creditados/Provisionados. Ocorre
que fizemos o levantamento dos valores apontados a partir dos registros contábeis
onde constatamos diferenças a recolher divergentes do que aquelas apontadas pelo
contribuinte. (grifo nosso)
Tendo sido consideradas insatisfatórias as respostas apresentadas pelo contribuinte,
passamos a elaborar os levantamentos, a partir de sua escrita contábil, englobando o
período de outubro de 2003 a março de 2007 com relação aos tributos em fiscalização,
a saber: IRRF.
Apuramos divergências as quais passamos a demonstrar:
IRRF
Elaboramos demonstrativos anexos e integrantes deste (fls__ a_) onde constatamos os
valores creditados às contas de IRRF-Folha de Pagamento, IRRF - Serviços de
Terceiros-Pessoas Físicas e IRRF — Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas.
Fl. 4597
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

Elaboramos, também, demonstrativos anexos e integrantes deste (fls__ a_) referentes a
ajustes de valores decorrentes de disparidades de saldos constantes de seu livro "Razão
Contábil", onde constatamos diferenças entre os saldos do mês "atual" em comparação
com o mês "anterior", no mês de julho para o mês de agosto com relação a IRRF —
Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas e no mês de outubro para o mês de novembro
de 2006 com relação a IRRF-Folha de Pagamento.”
6.1 – Em tempo: Os códigos das Receitas acima são as seguintes a) 0561- Rendimentos
do trabalho assalariado, inclusive pró-labore, gratificações e benefícios recebidos de
entidades de previdência privada;
b) 0588 – Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício - fretes, carretos,
remuneração de empreiteiras, etc e
c) 1708 – Remuneração de serviços prestados por Pessoa Jurídica.
6.2 – Notamos, pela leitura do processo que, durante a ação fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimada a prestar os esclarecimentos necessários para elucidação dos
fatos apurados pelo Fisco, onde o AFRFB questiona as divergências entre os valores
lançados na Contabilidade e os declarados na DCTF e DIRF.
6.3 – O Auditor Fiscal elaborou um conjunto de demonstrativos e planilhas, que,
combinado com os termos e a descrição dos fatos no auto de infração, demonstram
claramente a forma como foram apurados e calculados o tributo e as contribuições
devidas, caracterizando plenamente todos os elementos da base de cálculo do referido
Auto de Infração.
07. Apesar das impugnações impetradas pelo sujeito passivo, tanto a DRJ –Delegacia
Regional de Julgamento manteve os lançamentos efetuados pelo AFRFB, sendo que o
CARF retornou o processo para diligência onde solicita:
a) Intime o contribuinte a apresentar planilha descritiva contendo relação analítica de
todos os equívocos e os respectivos documentos que o comprovam.(...)Trata-se de um
ônus do próprio contribuinte a demonstração clara e precisa do equívoco cometido
relacionando os comprovantes de pagamento com os débitos retificados, os quais
devem ser coincidentes em data e valor.
b)(...)se esclareça se houve a retificação da contabilidade, em qual oportunidade, e se
foram feitos os devidos estornos por parte do contribuinte. Tais constatações são
importantes para entender se o que houve na prática foi um mero equívoco no
preenchimento da DCTF, e, portanto, os DARF’s apresentados pelo contribuinte
suportariam os débitos lançados, ou verdadeira ausência de pagamento de tributo.
c) Com relação às retenções decorrentes de pagamentos realizados para outras pessoas
jurídicas, o contribuinte afirma que teria observado o regime de caixa, o que teria
motivado a sua não localização nos sistemas. É importante verificar se de fato tais
retenções foram feitas, porém em período distinto, ou seja, em observância ao regime
de caixa (efetivo pagamento).”
7.1 – Esses esclarecimentos solicitados pelo CARF foram numerados nas diligências
(intimações) com os números 3.1, 3.2 e 3.3, respectivamente.
08. O contribuinte não apresentou planilha descritiva contendo relação analítica de
todos os equívocos e os respectivos documentos que o comprovam (conforme solicitado
pelo CARF- vide item 3.1). Apresentou planilhas, notadamente as Planilhas: “Dil 03_03
- Conciliação X Cruzamento conta IRRF Terceiros 1708” e “Dil 04_01 de
Conciliação impostos devidos x pagamentos efetuados”. Tais planilhas são extensas e
Fl. 4598
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

confusas, pois não é possível definir onde estão os equívocos e como foram sanados. As
datas, os códigos do DARFs e os valores dos pagamentos não são coincidentes.
8.1 - Nas planilhas, além dos códigos 0561, 0588 e 1708 (objeto do Auto de Infração-
AI), o sujeito passivo também apresenta (anexa) outros códigos de Receitas de DARF ́s,
totalmente diferentes dos códigos lançados no AI, ou seja:
a) 8045 – propaganda e publicidade;
b) 3426 – rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa – Pessoa
Jurídica-PJ;
c) 3280 – importâncias pagas ou creditadas pelas PJs a cooperativas de trabalho e
d) 4600 – Imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos.
09. Com relação ao item 3.2 (...) “se esclareça se houve a retificação da contabilidade,
em qual oportunidade, e se foram feitos os devidos estornos por parte do contribuinte
(...)” o sujeito passivo, em resposta (ver Dil 04_resposta intimação), apresentou a
seguinte explicação:
“(...)1. Em resposta ao solicitado no item 3.2, a Intimada junta planilha de conciliação
(Doc.01), na qual é possível observar todos os lançamentos contábeis efetuados (i) na
conta razão 2.1.03.01.01.01.01.007-5 de 10/2003 a 07/2006; e (ii) na conta
2.1.3.01.02.02.02 de 08/2006 a 04/2007.
2. Demonstra-se nesse arquivo todos os impostos apurados, com a referência dos
pagamentos efetuados. Além disso, também estão apresentados os lançamentos de
estorno e reclassificações, quando cabíveis.(...)”
9.1 – Mas o acórdão do CARF pede esclarecimentos acerca das efetivas retificações na
contabilidade, os estornos efetuados etc. Mas o sujeito passivo, pelo que foi declarado,
não efetuou as devidas correções. Além disso, não visualizamos as necessárias
alterações ou estornos nos livros contábeis apresentados, ou seja no Livro Razão.
10. Em atendimento ao item 3.3 “(...) Com relação às retenções decorrentes de
pagamentos realizados para outras pessoas jurídicas, o contribuinte afirma que teria
observado o regime de caixa, o que teria motivado a sua não localização nos sistemas.
É importante verificar se de fato tais retenções foram feitas, porém em período distinto,
ou seja, em observância ao regime de caixa (efetivo pagamento).”
10.1 –Em resposta o sujeito passivo esclareceu (ver Dil 04_resposta intimação) “(...) 5.
No arquivo mencionado na resposta ao item 3.2 constam alguns lançamentos de
reclassificações em período distinto, porém o pagamento seguiu o regime de caixa.
Destaca-se que apenas a reclassificação foi em período distinto.
6. Abaixo, colaciona-se exemplo de como isso está demonstrado no arquivo em anexo

10.2 – Infelizmente, essas declarações e demonstrativo não respondem, de maneira
satisfatória, o solicitado pelo CARF, pois não se consegue visualizar o referido regime
de caixa.
Fl. 4599
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

11. Conclusão: após todas as análises, entendemos que, em virtude da não apresentação
e esclarecimentos das questões levantadas pelo CARF, por parte do sujeito passivo,
somos pela manutenção dos valores lançados no Auto de Infração, conforme a decisão
da DRJ Campinas.
12. Uma vez elaborado o presente Relatório de Diligência Fiscal, encaminhamos ao
sujeito passivo, para sua eventual manifestação, dentro de trinta dias da data do
recebimento do mencionado Relatório, em atendimento ao referido acórdão do CARF.
Manifestação do contribuinte sobre o relatório conclusivo
Em sua última manifestação nos autos, o contribuinte informou que a diligência
não foi realizada adequadamente. Consoante adverte, em todos os quatro termos de intimação,
“as respostas eram formalizadas sempre de maneira evasiva, restringindo-se ao
encaminhamento do voto proferido pelo Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, em sua
literalidade”, “mas sem indicar de maneira assertiva o aspecto do qual entendia necessário ser
elucidado” (fls. 3228/3229 do e-processo).
Ainda segundo consta da manifestação, “Ao final deste levantamento, a Recorrida
constatou que o valor não recolhido no período fiscalizado, em verdade, totaliza do montante
histórico de R$ 29.668,21 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e um
centavos)”.
E conclui o contribuinte em sua defesa (fls. 3237 do e-processo):
31. Diante disso, ao apresentar estes levantamentos, outro aspecto elencado pelo CARF
também restou devidamente esclarecido, na medida em que não houve erro na
escrituração ou ausência de pagamento, mas tão somente equívoco na metodologia de
apuração do valor supostamente inadimplido por parte da Autoridade que lavrou o Auto
de Infração, haja vista que s considerou o recolhimento do tributo relacionado aos
DARFs pagos sob os seguintes códigos de receita: 8045, 4600, 3280 e 3426.
32. Por fim, no que tange à utilização do regime de apuração das retenções, a
Recorrente esclareceu que “no arquivo mencionado na resposta ao item 3.2 constam
alguns lançamentos de reclassificações em período distinto, porém o pagamento
seguiu o regime de caixa. Destaca-se que apenas a reclassificação foi em período
distinto”.
33. Neste sentido, chega a ser inverossímil que após a realização de Baixa em
Diligência, que resultou em mais de 1200 laudas de conteúdo probatório, não seja
possível extrair as informações solicitadas pelo CARF, conforme relatado pela Auditora
que conduziu a diligência.
[grifos contam do original]
Os autos finalmente retornam para julgamento.
Fl. 4600
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, a grande discussão no caso envolve a
cobrança de valores de IRRF supostamente escriturados, mas não recolhidos. Segundo constatou
o trabalho de fiscalização, haveria uma diferença entre os valores escriturados/contabilizados e
aqueles lançados em DCTF’s e/ou recolhidos a título de IRRF – Folha de pagamentos, IRRF –
serviços de terceiros – pessoas físicas e IRRF – serviços de terceiros – pessoas jurídicas.
O contribuinte teria explicado ainda em sua primeira defesa que teria cometido
uma série de equívocos no momento de contabilizar os seus débitos, o que teria refletido na sua
DCTF, a qual teria sido preenchida de maneira equivocada.
Foram apresentados documentos tanto na impugnação como em uma petição
extemporânea denominada de aditamento à impugnação. É importante destacar que ambas as
peças de defesa foram analisadas e consideradas pelo acórdão recorrido, o qual, todavia,
concluiu que o contribuinte não teria comprovado o equívoco cometido, e, consequentemente, o
adimplemento da obrigação, mediante documentação hábil e idônea.
Segundo constatou a DRJ/CPS, o contribuinte apresentou três justificativas
distintas para o equívoco cometido e nenhuma delas acompanhada de prova do alegado erro,
veja-se (fls. 1586/1588 do e-processo):
Observa-se que, ao longo da auditoria, a interessada foi intimada a justificar, com base
em documentação hábil e idônea, a insuficiência de declaração e recolhimento do IRRF
contabilizado no Livro Razão, conforme planilha anexa ao Termo de Intimação de
20/11/2007 (fls. 33). Em atendimento, a contribuinte afirmou, As fls. 35/51:
(i) Quanto ao IRRF cód. 0561, contabilizado na conta IRRF Folha de Pagamento
(2.1.3.01.01.01.01.006-4), que as diferenças correspondem aos valores provisionados
(ai incluidas as importâncias incidentes sobre salários, férias e rescisão, nas quais há
variações do fato gerador "pois nem sempre o montante provisionado conforme a
folha de pagamento do Ines é o reflexo dos eventos, especialmente no que tange as
rescisões e as férias") versus recolhimentos (DARF)/compensações (DCOMP) do
último período de apuração de cada mês (4' ou 5' semana); sendo que do total
questionado, de R$ 1.293.994,18, teria sido extinta por pagamento e/ou compensação
a parcela de R$ 1.277.475,30;
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

(ii) Quanto ao IRRF cód. 1708, contabilizado na conta IRRF Terceiros
(2.1.03.01.01.01.01.007-5), que os créditos contábeis não abrangem apenas o imposto
retido sob referido código, mas também o imposto retido sob os códigos 8045 (IRRF
s/ Comissões) e 0588 (IRRF sobre Rend. do Trab. sem Vinculo Empregatício). E que
há equivoco no demonstrativo de diferenças levantado, pois a fiscalização atribuiu o
montante global das provisões de cada mês ao último período de apuração, quando
este é semanal no período de out/03 a dez/05. E que o valor devido sob o cód. 1708 foi
declarado em DCTF e devidamente pago, conforme Livro Razão.
A justificativa supra foi considerada insatisfatória pela fiscalização, ensejando a
lavratura do presente auto de infração.
Por ora da impugnação, a contribuinte apresenta versão diferente quanto a composição
das contas questionadas, dizendo que:
(i) a conta contábil IRRF Terceiros contém não só lançamentos de IRRF de código
1708, mas também IRRF sob códigos 8045 (IRRF s/ Comissões) e 3280 (IRRF sobre
remuneração de serviços prestados por associados de cooperativa de trabalho);
(ii) a conta contábil IRRF Autônomos contém lançamentos de IRRF de cód. 8045
(IRRF s/ comissões, não se referindo, portanto, tão-somente a IRRF da rubrica 0588
(Rendimento do trabalho sem vinculo empregatício).
Veja-se que, por ora da defesa, a pessoa jurídica indicou na composição da conta IRRF
Terceiros o imposto retido sob os códigos 1708, 8045 e 3280, quando, antes, havia
informado a composição da conta feita pelos códigos 1708, 8045 e 0588. Além disso,
segundo a defesa ofertada, o imposto retido sob código 8045 teria sido estranhamente
registrado em duas contas distintas (IRRF Terceiros e IRRF Autônomos) e a retenção
feita sob cód. 0588, antes compondo a conta IRRF Terceiros, passaria a compor a
conta IRRF Autônomos, tudo sem que fosse oferecida qualquer documentação e
justificativa plausíveis para tanto.
Já, por ora do aditamento à impugnação, a contribuinte faz nova confusão alegando que
o IRRF Terceiros é composto apenas pelo imposto retido sob os códigos de retenção
1708 e 8045, e que os débitos apontados pela fiscalização sob o código 0588
correspondem As retenções feitas sob os códigos 1708 e 8045.
A impugnante não apresenta documentação hábil e idônea a justificar suas assertivas,
como aquela que deveria corroborar os lançamentos a crédito das contas contábeis
questionadas — IRRF Folha de Pagamento, IRRF Terceiros e IRRF Autônomos - (notas
fiscais de prestação de serviços e de pagamento de comissões, hollerits, etc). Nesse
contexto, mostram-se, de fato, insatisfatórias as justificativas apresentadas pela
contribuinte, até porque não se mostraram consistentes, inclusive quando comparadas
com aquelas ofertadas durante o procedimento fiscal. Assim, à falta de demais
elementos comprobatórios, não há como se considerar os recolhimentos efetuados sob
os códigos de retenção 8045 e 3280, pois inexiste certeza quanto A real rubrica a qual
devem ser apropriados (IRRF Terceiros ou IRRF Autônomos).
O contribuinte, por seu turno, insiste na tese de que os pagamentos foram
efetuados, mas que por um equívoco no preenchimento de suas DCTF’s, a fiscalização teria
identificado um suposto recolhimento a menor. Destaque-se que o próprio acórdão recorrido
reconheceu a existência de tais pagamentos, como se observa abaixo (fls. 1589 do e-processo):
Fl. 4602
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

É bem verdade que a impugnante efetivamente implementou recolhimentos de IRRF,
porém, como dito, em sua grande maioria, sem correspondência com o valor e/ou
período de apuração do débito contabilizado, ora motivando a existência de falta de
recolhimento do tributo em determinado período de apuração, justificando o lançamento
aqui formalizado, ora caracterizando, a principio, eventual indébito tributário, para o
qual, desde a vigência da Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto de 2002,
convertida na Lei n°10.637, de 30 de dezembro de 2002, a qual conferiu nova redação
ao art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, exigiu-se a apresentação de Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), a fim de se aproveitar o referido direito creditório na
compensação, em períodos posteriores, entre tributos e contribuições de mesma
natureza, inclusive, condições para formalizar a extinção do crédito tributário
compensado.
Perceba-se, portanto, que para a DRJ/CPS, ainda que o contribuinte tenha
efetivamente recolhido algum valor de IRRF, isso somente seria passível de compensação ou
restituição via declaração de compensação. Em suas próprias palavras, a partir do dispositivo
legal citado (MP n° 66/2002), a compensação sem processo, entre tributos e contribuições de
mesma espécie e destinação constitucional, feita apenas na escrituração da pessoa jurídica [...]
deixou de ser admitida (fls. 1589 do e-processo).
Para a DRJ/CPS, o pagamento do IRRF que não encontra correspondência com o
valor e/ou período de apuração do débito contabilizado pode, em principio, se caracterizar
como indevido e/ou a maior que o devido (fls. 1593 do e-processo). A instância a quo ainda
tratou de verificar se o contribuinte teria transmitido alguma declaração de compensação
referente a tais pagamentos, o que não teria ocorrido (fls. 1593 do e-processo):
Consultando-se os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB), não se
localiza eventual declaração de compensação (PER/DCOMP), relativa a pagamento
indevido ou a maior que o devido de IRRF, para extinção dos débitos aqui exigidos.
Assim, a despeito dos pagamentos realizados, cumpre reconhecer não terem sido todos
eles espontaneamente apropriados aos débitos em questão, pela contribuinte, na forma
prevista na norma legal.
Analisando o processo pela primeira vez, partimos da premissa de que não seria o
caso de “compensação sem processo”, mas apenas uma questão de alocação adequada dos
pagamentos, razão pela qual sugerimos a conversão do feito em diligência, o que foi acatado por
maioria de votos, para que fosse feito um levantamento analítico das informações constantes das
tabelas de conciliação apresentadas pelo contribuinte, nas quais supostamente se encontraria a
relação entre o tributo contabilizado e o comprovante de pagamento (DARF).
Por meio da resolução no 1301-001.087 determinou-se em síntese (fls. 1961/1962
do e-processo):
Fl. 4603
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

Em sendo assim, entendo que os autos devem ser baixados em diligência para que a
Unidade de Origem intime o contribuinte a apresentar planilha descritiva contendo
relação analítica de todos os equívocos e os respectivos documentos que o
comprovam.
[...]
A referida produção probatória é indispensável para que a Unidade de Origem possa
fazer um levantamento analítico das informações constantes das tabelas de conciliação
apresentadas pelo contribuinte, nas quais supostamente se encontraria a relação entre o
tributo contabilizado e o comprovante de pagamento (DARF).
É importante que se esclareça se houve a retificação da contabilidade, em qual
oportunidade, e se foram feitos os devidos estornos por parte do contribuinte. Tais
constatações são importantes para entender se o que houve na prática foi um mero
equívoco no preenchimento da DCTF, e, portanto, os DARF’s apresentados pelo
contribuinte suportariam os débitos lançados, ou verdadeira ausência de pagamento de
tributo.
Com relação às retenções decorrentes de pagamentos realizados para outras pessoas
jurídicas, o contribuinte afirma que teria observado o regime de caixa, o que teria
motivado a sua não localização nos sistemas. É importante verificar se de fato tais
retenções foram feitas, porém em período distinto, ou seja, em observância ao
regime de caixa (efetivo pagamento).
Sucede que após a emissão de quatro termos de intimação, a Unidade de Origem
chegou a conclusão de que, “após todas as análises, entendemos que, em virtude da não
apresentação e esclarecimentos das questões levantadas pelo CARF, por parte do sujeito
passivo, somos pela manutenção dos valores lançados no Auto de Infração, conforme a decisão
da DRJ Campinas” (fls. 3218 do e-processo).
Vejamos a partir de quais fundamentos a Unidade de Origem se baseou para
chegar na referida conclusão (fls. 3216/3218 do e-processo):
7.1 – Esses esclarecimentos solicitados pelo CARF foram numerados nas diligências
(intimações) com os números 3.1, 3.2 e 3.3, respectivamente.
08. O contribuinte não apresentou planilha descritiva contendo relação analítica de
todos os equívocos e os respectivos documentos que o comprovam (conforme solicitado
pelo CARF- vide item 3.1). Apresentou planilhas, notadamente as Planilhas: “Dil 03_03
- Conciliação X Cruzamento conta IRRF Terceiros 1708” e “Dil 04_01 de
Conciliação impostos devidos x pagamentos efetuados”. Tais planilhas são extensas e
confusas, pois não é possível definir onde estão os equívocos e como foram sanados. As
datas, os códigos do DARFs e os valores dos pagamentos não são coincidentes.
8.1 - Nas planilhas, além dos códigos 0561, 0588 e 1708 (objeto do Auto de Infração-
AI), o sujeito passivo também apresenta (anexa) outros códigos de Receitas de DARF ́s,
totalmente diferentes dos códigos lançados no AI, ou seja:
a) 8045 – propaganda e publicidade;
Fl. 4604
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

b) 3426 – rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa – Pessoa
Jurídica-PJ;
c) 3280 – importâncias pagas ou creditadas pelas PJs a cooperativas de trabalho e
d) 4600 – Imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos.
09. Com relação ao item 3.2 (...) “se esclareça se houve a retificação da contabilidade,
em qual oportunidade, e se foram feitos os devidos estornos por parte do contribuinte
(...)” o sujeito passivo, em resposta (ver Dil 04_resposta intimação), apresentou a
seguinte explicação:
“(...)1. Em resposta ao solicitado no item 3.2, a Intimada junta planilha de conciliação
(Doc.01), na qual é possível observar todos os lançamentos contábeis efetuados (i) na
conta razão 2.1.03.01.01.01.01.007-5 de 10/2003 a 07/2006; e (ii) na conta
2.1.3.01.02.02.02 de 08/2006 a 04/2007.
2. Demonstra-se nesse arquivo todos os impostos apurados, com a referência dos
pagamentos efetuados. Além disso, também estão apresentados os lançamentos de
estorno e reclassificações, quando cabíveis.(...)”
9.1 – Mas o acórdão do CARF pede esclarecimentos acerca das efetivas retificações na
contabilidade, os estornos efetuados etc. Mas o sujeito passivo, pelo que foi declarado,
não efetuou as devidas correções. Além disso, não visualizamos as necessárias
alterações ou estornos nos livros contábeis apresentados, ou seja no Livro Razão.
10. Em atendimento ao item 3.3 “(...) Com relação às retenções decorrentes de
pagamentos realizados para outras pessoas jurídicas, o contribuinte afirma que teria
observado o regime de caixa, o que teria motivado a sua não localização nos sistemas.
É importante verificar se de fato tais retenções foram feitas, porém em período distinto,
ou seja, em observância ao regime de caixa (efetivo pagamento).”
10.1 –Em resposta o sujeito passivo esclareceu (ver Dil 04_resposta intimação) “(...) 5.
No arquivo mencionado na resposta ao item 3.2 constam alguns lançamentos de
reclassificações em período distinto, porém o pagamento seguiu o regime de caixa.
Destaca-se que apenas a reclassificação foi em período distinto.
6. Abaixo, colaciona-se exemplo de como isso está demonstrado no arquivo em anexo

10.2 – Infelizmente, essas declarações e demonstrativo não respondem, de maneira
satisfatória, o solicitado pelo CARF, pois não se consegue visualizar o referido regime
de caixa.
11. Conclusão: após todas as análises, entendemos que, em virtude da não apresentação
e esclarecimentos das questões levantadas pelo CARF, por parte do sujeito passivo,
somos pela manutenção dos valores lançados no Auto de Infração, conforme a decisão
da DRJ Campinas.
Fl. 4605
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

O contribuinte, por seu turno, manifestou-se nos autos do processo informando
que teria apontado as justificativas necessárias para a devida e adequada compreensão das
inconsistências identificadas pela fiscalização.
Segundo adverte, “A Autoridade fiscalizadora, ao apurar os valores supostamente
inadimplidos, NÃO considerou o recolhimento do tributo relacionado aos DARFs pagos sob os
seguintes códigos de receita: 8045, 4600, 3280 e 3426” (fls. 3231 do e-processo). A corroborar
com o exposto, ainda no curso da diligência foram anexados aos autos todas as DCTF’s do
período (fls. 2021/2971 do e-processo), além dos comprovantes de arrecadação (fls. 2971/3005
do e-processo) e cópias do Livro Razão (fls. 3006/3199 do e-processo).
E assim, conclui que “a partir dos valores extraídos das DCTFs e do razão
contábil, ao serem comparados com os comprovantes de pagamento dos DARFs a título de IRRF
terceiros, incluídos aqueles pagos sob os códigos de receita 8045, 4600, 3280 e 3426, resultam
na existência de débito substancialmente inferior àquele lançado no Auto de Infração” (fls. 3232
do e-processo).
O contribuinte apresenta então um exemplo do erro cometido pela fiscalização e
que teria sido precisamente demonstrado por ele no curso da fiscalização (fls. 3235/3237 do e-
processo):
27. Primeiramente, no que tange à apresentação de planilha descritiva dos equívocos
cometidos pela fiscalização, cabe salientar que a Recorrente procedeu com
levantamento demonstrando que a Autoridade fiscalizadora, ao apurar os valores
supostamente inadimplidos, NÃO considerou o recolhimento do tributo relacionado aos
DARFs pagos sob os seguintes códigos de receita: 8045, 4600, 3280 e 3426. Em
verdade, ao lançar o tributo em destaque, a Autoridade considerou tão somente o código
de receita 1708.
28. Corroborando com todo o quanto descrito acima, destacamos o teor das informações
trazidas pela Recorrente. Vejamos:
• Dados constantes no Auto de Infração:

Fl. 4606
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

• Justificativa com pagamento:

• Cruzamento dos DARFs com as DCTF:

29. Da análise dos levantamentos acima detalhados, resta evidente que a Recorrente
“apresent(ou) planilha descritiva contendo relação analítica de todos os equívocos e os
respectivos documentos que o comprovam”, na medida em que as informações acima
estão devidamente acompanhadas dos DARFs e das DCTF do período em análise.
30. Ao final deste levantamento, a Recorrida constatou que o valor não recolhido no
período fiscalizado, em verdade, totaliza do montante histórico de R$ 29.668,21 (vinte e
nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos).
31. Diante disso, ao apresentar estes levantamentos, outro aspecto elencado pelo CARF
também restou devidamente esclarecido, na medida em que não houve erro na
escrituração ou ausência de pagamento, mas tão somente equívoco na metodologia de
apuração do valor supostamente inadimplido por parte da Autoridade que lavrou o Auto
de Infração, haja vista que NÃO considerou o recolhimento do tributo relacionado aos
DARFs pagos sob os seguintes códigos de receita: 8045, 4600, 3280 e 3426.
Já no que diz respeito à divergência entre o período de apuração das retenções
decorrentes de pagamentos realizados para outras pessoas jurídicas, o contribuinte explica que
“no arquivo mencionado na resposta ao item 3.2 constam alguns lançamentos de
reclassificações em período distinto, porém o pagamento seguiu o regime de caixa. Destaca-se
que apenas a reclassificação foi em período distinto”.
Já no que diz respeito à divergência entre o período de apuração das retenções
decorrentes de pagamentos realizados para outras pessoas jurídicas, o contribuinte explica que
“no arquivo mencionado na resposta ao item 3.2 constam alguns lançamentos de
Fl. 4607
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

reclassificações em período distinto, porém o pagamento seguiu o regime de caixa. Destaca-se
que apenas a reclassificação foi em período distinto”.
A nosso ver, o contribuinte tem razão em suas alegações. Foi apresentada uma
planilha contendo todas as retenções sofridas no decorrer dos anos fiscalizados. E como
documentos de suporte, apresentou as DCTF’s, comprovantes de pagamento e o livro razão.
Justifica ainda que a Unidade de Origem teria considerado apenas os
recolhimentos sob o código 1708, quando na verdade deveria ter analisado todos os códigos de
retenção (8045 - propaganda e publicidade, 3426 - rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa – Pessoa Jurídica-PJ, 3280 - importâncias pagas ou creditadas pelas PJs
a cooperativas de trabalho e 4600 - Imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e
direitos, ainda que não possuam qualquer relação com os códigos 0561, 0588 e 1708, objeto do
auto de infração, como alegado pelo relatório de diligência.
Isto porque o que precisa ser verificado em diligência é se os valores de IRRF
escriturados na contabilidade foram realmente pagos e que as DCTF’s realmente continham
erros.
Como afirmado anteriormente, o contribuinte realmente apresentou planilha
contendo todos os lançamentos (escriturados no livro razão) e estabeleceu uma relação entre eles
e os comprovantes de pagamento (guias DARF), o que, a nosso ver, não foi analisado
detalhadamente pela Unidade de Origem.
Por esse aspecto, entendemos que os autos devem retornar em diligência para que
a Unidade de Origem confirme as seguintes questões:
a)
Os lançamentos contábeis constantes da planilha são corroborados pelas
informações constantes na contabilidade apresentada pelo contribuinte?
b)
Foram apresentados comprovantes de pagamentos para todos os
lançamentos? Os DARF’s relacionados na planilha suportam todos os
lançamentos realizados?
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 1301-001.206 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004600/2008-17

c)
Houve lançamento de IRRF sob quais códigos de retenção? O contribuinte
realizou pagamentos para todos os valores lançados a título de IRRF? Existem
pagamentos para o período que não foram alocados em qualquer débito?
c.1) Nesse quesito “c”, é preciso levar em conta os débitos recolhidos sob
os códigos “8045 - propaganda e publicidade”; “3426 - rendimentos
produzidos por aplicações financeiras de renda fixa – Pessoa Jurídica-PJ”;
“3280 - importâncias pagas ou creditadas pelas PJs a cooperativas de
trabalho”; “4600 - Imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e
direitos”; 0561 – IRRF sobre folha de pagamento; 0588 – IRRF –
Rendimento do trabalho sem vínculo empregatício; e 1708 – IRRF –
serviços de terceiros – pessoa jurídica.
Deve ainda a Unidade de Origem intimar o contribuinte para que este responda
expressamente se retificou ou não sua contabilidade e se fez eventuais estornos necessários e
como. O contribuinte deve apresentar explicações claras sobre a questão.
Quanto aos pagamentos realizados para outras pessoas jurídicas, é importante
verificar se a retenção realmente foi sofrida segundo o regime de caixa e se naquele período ela
também não foi aproveitada pela contabilidade na apuração do período.
Após a elaboração do relatório conclusivo da diligência, a Unidade de Origem
deve intimar o contribuinte a se manifestar no prazo de trinta dias caso entenda necessário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 4609
DF CARF MF
Original